Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1013137-17.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VANILDO FARIAS DE MELO.
Recorrida: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Data do Julgamento: 18/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REACOMODAÇÃO – ACEITE DE REACOMODAÇÃO POR PARTE DO RECLAMANTE – DESPESAS INESPERADAS - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
2. A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado ao consumidor opções de voo, estes não atendiam às necessidades do passageira, o qual se viu obrigado a aceitar o que menos prejudicaria sua viagem, contudo, teve despesas com alimentação.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013137-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILDO FARIAS DE MELO - CPF: 627.416.831-15 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REACOMODAÇÃO – ACEITE DE REACOMODAÇÃO POR PARTE DO RECLAMANTE – DESPESAS INESPERADAS - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado ao consumidor opções de voo, estes não atendiam às necessidades do passageira, o qual se viu obrigado a aceitar o que menos prejudicaria sua viagem, contudo, teve despesas com alimentação.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022